Tribunal: TJDFT
Processo: 0004155-65.2014.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DE FUNDAMENTOS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO.

I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.

III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.

IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório.

V – Não se examina, em sede de recurso, tese de desclassificação por ausência de animus necandi que não foi sustentada em plenário e tampouco submetida aos Jurados, sob pena de supressão de instância e usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri.

VI – É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.

VII – A readequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena, agregando, modificando o fundamento ou apenas aplicando determinada circunstância em vetor ou fase distinta, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.

VIII – O comportamento da vítima é circunstância judicial neutra ou favorável ao réu, diga-se, não poderá servir de argumento para majorar a pena.

IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.